Tribunal: TJSP
Processo: 1018260-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de não fazer c/c reparação por danos morais. Direito de vizinhança. Pretensão da autora de compelir os réus a se absterem de realizar, no imóvel vizinho, festas e eventos que causem ruídos acima do legalmente permitido nos horários diurno e noturno. Indenização por danos morais almejada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sentença que, quanto ao pleito de

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de não fazer c/c reparação por danos morais. Direito de vizinhança. Pretensão da autora de compelir os réus a se absterem de realizar, no imóvel vizinho, festas e eventos que causem ruídos acima do legalmente permitido nos horários diurno e noturno. Indenização por danos morais almejada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sentença que, quanto ao pleito de obrigação de não fazer, extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, ante a notícia de que os réus não estavam mais residindo no imóvel; e, com relação ao pedido indenizatório, julgou procedente a ação, para condenar cada um dos réus no pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento. Condenação dos demandados no ônus sucumbencial. Insurgência de ambas as partes contra o r. decisum. Apelo da autora, requerendo a majoração da verba indenizatória para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos eventos danosos ou, ao menos, desde a citação do primeiro dos corréus. Recorre também eles, alegando, preliminarmente, falta de interesse processual da autora quando da propositura da demanda, sob o argumento de que o imóvel em questão não era utilizado para festas e que outro vizinho era o causador do barulho excessivo e da promoção de eventos, tendo a autora, inclusive, ajuizado ação contra ele. Os corréus alegaram, ainda, ser incorreta a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atribuída à causa, porquanto a autora mencionou que arcou com diárias de hotel. No mérito, pugnam pela improcedência do pleito indenizatório. Caso seja mantida a condenação, sustentam ser a sentença extra petita ao fixar indenização de forma individualizada, visto que se depreendia, do pedido da autora, que a alegada responsabilidade dos demandados seria solidária. Postulam a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a inversão do ônus sucumbencial, posto que a autora é quem deu causa ao processo, além de ter apresentado resistência à lide durante todo o trâmite processual. Correta a cifra atribuída à causa, pois está em consonância com o disposto no artigo 292, inciso V, do CPC. Quantia que corresponde à indenização por danos morais pleiteada pela autora. Malgrado ela tenha juntado aos autos recibos de estadias em hotel, não pleiteou o ressarcimento de tais despesas. Controvérsia sobre a ocorrência ou não de eventos com barulho excessivo, na residência dos réus, que se cuida de questão meritória. Preliminares, suscitadas pelos demandados, de ausência de interesse processual e julgamento extra petita que se confundem com o mérito. Afastados os temas em preliminar. Evidenciados dos documentos carreados aos autos, notadamente dos boletins de ocorrência, a realização, em 02/11/2020, 13/11/2020, 20/12/2020 e 31/01/2021, de eventos com alto volume sonoro, no imóvel onde à época residiam os corréus, vizinhos da autora. Barulhos excessivos foram constatados, de manhã, noite e madrugada, pelas autoridades policiais que compareceram ao local dos fatos. Caracterizada a perturbação do sossego público e, por consequência, a violação ao direito de vizinhança, máxime tendo em vista que os eventos ocorreram durante a pandemia de Covid-19. Prova testemunhal incapaz de desabonar as informações ínsitas nos boletins de ocorrência. A circunstância de existir demanda movida pela autora em face de outro vizinho, em que ela buscava indenização por danos materiais e morais também por importunação sonora, não exime os ora réus do dever de indenizá-la pelos atos ilícitos por eles cometidos. Festas no imóvel do outro vizinho que teriam ocorrido em datas diversas daquelas em que se constatou som elevado na antiga residência dos réus. Interferências prejudiciais ao sossego da autora, provocadas pela utilização, pelos corréus, do imóvel vizinho, que configuraram uso anormal da propriedade por eles, ultrapassando os limites aceitáveis. Indenização por danos morais devida. Inteligência dos artigos 187 e 1.277 do Código Civil. Abalo suportado pela demandante que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor. Sentenciamento nos limites da demanda proposta. Fixação, no comando sentencial, a título de indenização por danos morais, de valor específico para cada réu que não descaracterizou a natureza solidária da condenação, tampouco importou em julgamento extra petita. Quantum indenizatório que comporta elevação para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos quatro eventos ruidosos comprovadamente promovidos pelos corréus, solidariamente responsáveis pelo pagamento da indenização. Montante total que atende a contento o anseio compensatório/reparatório da indenização, de forma a inibir a prática do fato danoso, sem que, com isso, concomitantemente, dê origem ao locupletamento sem causa da parte beneficiária. Tratando-se de hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deverão incidir, sobre a cifra indenizatória, desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, ou seja, in casu, desde a data da primeira perturbação do sossego em 02/11/2020. Reformada, também nesse aspecto, a sentença. Distribuição do ônus sucumbencial que não merece reparo. Sucumbentes os corréus no que tange ao pleito indenizatório e, em que pese a extinção do processo sem apreciação do mérito, quanto à pretensão de obrigação de não fazer, os requeridos deram azo à instauração da lide. Honorários devidos por eles na integralidade, ex vi do § 10 do artigo 85 do CPC. Princípio da causalidade. Rejeitados os temas em preliminar. Recurso de apelação dos réus não provido e apelo da autora parcialmente provido, nos termos do v. acórdão.